Tribunal: TJMT
Processo: 1025314-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025314-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO - CPF: 005.873.831-27 (ADVOGADO), TORNEARIA CHAPOLIN LTDA - CNPJ: 05.076.982/0001-19 (AGRAVANTE), RUBENS FERREIRA VIANA - CPF: 022.677.111-33 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VINAUD PIGNATA - CPF: 718.440.901-91 (ADVOGADO), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025314-45.2023.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Tornearia Chapolin Ltda.

Agravado:
Rubens Ferreira Viana.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL -

TÍTULO AQUISITIVO DEVIDAMENTE AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL -

PROPRIEDADE CONSOLIDADA -

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INICIAL -

REQUISITOS EVIDENCIADOS -

ANULATORIA EM TRÂMITE – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE -

RECURSO

DESPROVIDO.

Na ação de imissão na

posse não é possível discutir a eventual nulidade da execução ou do leilão extrajudicial que findou na venda do imóvel arrematado.

Se houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a arrematação do bem em leilão extrajudicial estando os respectivos atos averbados na matrícula do imóvel, o arrematante deve ser imitida na posse do imóvel.

O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de reintegração/imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado
.

(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025314-45.2023.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Tornearia Chapolin Ltda.

Agravado:
Rubens Ferreira Viana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Tornearia Chapolin Ltda.
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos
Ação de Reintegração de Posse n. 1002833-47.2023.8.11.0046, proposta por
Rubens Ferreira Viana
, que deferiu a tutela de urgência requestada para o fim de determinar a desocupação do imóvel
Lote no 05, da quadra no 04, do loteamento denominado ‘Setor Industrial’, com área de 1.500,00 m2, objeto da matrícula no 3.563 do RGI de Comodoro, no prazo de 60 (sessenta) dias,
e imissão do autor na posse do bem.

Inconformado, defende a agravante a nulidade do leilão extrajudicial, fundamentado na venda do imóvel por preço vil, porque o bem foi alienado por menos de 50% do valor de mercado. Segue, defendendo a nulidade do leilão extrajudicial por falta de notificação, em razão da ausência da intimação pessoal do devedor fiduciante, acerca da data do leilão.

Pontua, a necessidade de revogação da tutela provisória deferida por violação ao princípio da não surpresa e do contraditório, assim também, diante da prejudicialidade externa originada da ação anulatória n. 1002184-82.2023.8.11.0046 e da irreversibilidade da medida de imissão do agravado na posse do galpão comercial onde exerce sua atividade empresarial.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o bloqueio da matrícula do imóvel comercial e manutenção do agravante na posse do bem.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 188573656.

Informações coligidas no Id n. 190572173, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 193848160, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025314-45.2023.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Tornearia Chapolin Ltda.

Agravado:
Rubens Ferreira Viana.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Rubens Ferreira Viana em desfavor da Tornearia Chapolin Ltda., objetivando a imissão na posse do imóvel

“Lote no 05, da quadra no 04, do loteamento denominado ‘Setor Industrial’, com área de 1.500,00 m2, objeto da matrícula n. 3.563 do RGI de Comodoro, em razão da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial.

Cinge-se que o imóvel litigioso foi dado pela Tornearia Chapolin, ora agravante, em garantia fiduciária, por força de Instrumento Particular de Confissão de Divida com Alienação Fiduciária firmado em 15.09.00, com o credor fiduciário Siderly Vaz da Silva, sendo que em razão do inadimplemento do contrato, o credor adotou as providências do art. 26 da lei n. 9.514/97, que no decorrer do procedimento ultimou na consolidação da propriedade do imóvel, e determinação para a realização de leilão público, onde o agravado sagrou-se vencedor, arrematando o bem, e após pagamento do lance e demais encargos, expediu-se a respectiva carta de arrematação, que foi registrada na matricula do imóvel.

Nesse contexto, o arrematante, ora agravado, requestou a imissão na posse do galpão, porque o antigo proprietário, então agravante, não desocupou o imóvel.

O juiz singular, verificando a propriedade do autor e a posse injusta da ré, determinou a desocupação do imóvel e imissão do autor na posse do bem.

Insurge-se, então, a agravante.

Nas razões recursais questiona a nulidade do leilão extrajudicial, fundamentado na ausência de intimação do devedor fiduciante e alienação do imóvel por preço vil, assim também,
a existência de prejudicialidade externa originada da ação anulatória
tombada
sob n. 1001385-39.2023.8.11.0046, em que se questiona a nulidade do procedimento de alienação.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso, determinou a imissão do autor na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial e a desocupação do bem em 60 (sessenta) dias.

Dito isso,

baldados os argumentos vertidos pelo agravante quanto à ocorrência de irregularidade no processo executório de alienação fiduciária do imóvel, tanto que ajuizou ação anulatória do leilão realizado, destaco que
o arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem.

Desta feita, os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em ação própria, vez que a discussão acerca de eventual nulidade do processo de execução extrajudicial realizada entre o alienante fiduciário e o devedor fiduciante é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse.

Desta feita, evidenciada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciária, registro de propriedade definitiva e recibo de arrematação de imóvel e leilão, comprovante de pagamento e registro de compra e venda do imóvel pelo arrematante, atribuindo-lhe a
transferência da propriedade imobiliária,
resta, pois, conferido-lhe o direito a imitir-se na posse do imóvel.

Sendo descabido na ação de imissão/reintegração de

o exame de

declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, por se tratar de matéria estranha a ação petitória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – ALEGAÇÕES DE NULIDADES
QUE DEVERÃO SER ARGUIDAS EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo material probatório, ao menos no momento processual inicial, a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, é de ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, cujas alegações de vícios devem ser aferidas em autos próprios”.
(RAI n.

1002261-35.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 02.08.23 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAQUELE FEITO.
QUESTÃO SOBRE INVALIDADE DO LEILÃO QUE DEVE SER AFERIDA NO PROCESSO ESPECÍFICO. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DEVE PREVALECER NO MOMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

1-

As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, vinculada a eventual usucapião ou melhor domínio.

2- A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável em respectiva ação que os torne sem efeito.

3- Não existindo decisão no sentido de que o leilão foi procedido de forma irregular nos respectivos autos, não se aferindo justa posse por parte do agravante e comprovada a individualização do imóvel e a propriedade da parte autora/agravada, o caso é de deferimento da liminar de imissão”
. (RAI n. 1010622-41.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 30.06.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024